Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ELEMENTOS DO INQUÉRITO CONFIRMADOS EM JUÍZO. ACERVO SUFICIENTE.
I - O art. 155 do CPP não obsta a utilização dos elementos do inquérito para a formação do convencimento do julgador, desde que confirmados pela prova submetida ao contraditório e ampla defesa.
II - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade, independente da intenção do agente em cumprir suas palavras.
III - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas prestadas pela vítima na Delegacia são confirmadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - Recurso parcialmente conhecido e nesta parte, desprovido.